Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFEITO NA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÍNDICO. DEVER DE PRESTAR CONTAS AO CONDOMÍNIO.
1 – Preliminar. Nulidade. Defeito ou falta de fundamentação da sentença. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença. Contudo, a sentença não foi omissa e apresenta os fundamentos de fato e de direito para solução da causa. Preliminar de nulidade rejeitada.
2 – Inovação recursal. Questão não suscitada na origem. O art. 1.013, § 1o, do CPC veda ao Tribunal apreciar e julgar matéria não discutida na origem. A alegação de ausência de notificação extrajudicial e a alegação de que o apelante apenas exerceu a função de síndico do Condomínio entre o período de agosto de 2016 a meados de 2017 não foram arguidas na primeira instância, de modo que se apresentam como inovação recursal, vedada pela lei processual. Recurso não conhecido nesses pontos.
3 – Prestação de contas. O rito especial da ação de exigir contas é separado em duas fases procedimentais sucessivas: a primeira, em que se discute o dever de prestação de contas; e a segunda, em que apura o valor do saldo devedor (art. 550 e 551 do Código de Processo Civil).
4 – Síndico. Dever de prestar contas ao Condomínio. Na forma do art. 1.348, VIII, do Código Civil, incumbe ao síndico prestar contas durante o período em que exerceu a administração do Condomínio. Verificado que as contas não foram prestadas à assembleia geral na forma da Convenção, é admitida a exigência da prestação de contas em juízo.
5 – Recurso conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
(wi)